Tribunal: TJDFT
Processo: 0001050-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.